Tribunal: TJMT
Processo: 1003144-40.2023.8.11.0013
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003144-40.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS - CNPJ: 04.215.993/0001-70 (APELANTE), A M SANTANA - ME - CNPJ: 09.664.946/0001-27 (APELADO), MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS - CNPJ: 04.215.993/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANO AO ERÁRIO – ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – FALTA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INTERVIR NO FEITO – DEMANDA QUE NÃO BUSCA O RECONHECIMENTO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, MAS INTERESSE EXCLUSIVAMENTE PATRIMONIAL (INTERESSE PÚBLICO SECUNDÁRIO) – NULIDADE INOCORRENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
A interpretação do art. 82, II, do CPC, à luz dos arts. 129, incisos III e IX, da Constituição da República, revela que o "interesse público" que justifica a intervenção do Ministério Público não está relacionado à simples presença de ente público na demanda nem ao seu interesse patrimonial (interesse público secundário ou interesse da Administração). Exige-se que o bem jurídico tutelado corresponda a um interesse mais amplo, com espectro coletivo (interesse público primário)”.
(EREsp n. 1.151.639/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/9/2014, DJe de 15/9/2014.)

2. Uma vez que a demanda proposta pelo ente público visa apenas ao ressarcimento ao erário e não ao reconhecimento de ato de improbidade administrativa, não há falar-se em obrigatória intimação do Ministério Público para intervir como fiscal da lei ou para assumir o polo ativo da lide diante do abandono do autor, sob pena de nulidade, pois ausente interesse público primário a atrair a aplicação do art. 178, I, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença que, na Ação de Ressarcimento por Dano ao Erário nº 1003144-40.2023.8.11.0013, ajuizada pelo
Município de Vale de São Domingos

em desfavor de

A.M. Santana – ME
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Id 212427040).

Em suas razões o apelante defende a anulação da sentença recorrida ao fundamento de que, à luz do art. 17, §4º, da Lei nº 8.429/92, o órgão ministerial tem o direito/dever de intervir como fiscal da ordem jurídica nas ações relacionadas à improbidade administrativa,
“
pois mesmo não tendo ajuizado a ação, representa o interesse público consistente na defesa do patrimônio público e social ameaçado por grave lesão, o que não fora respeitado nestes autos, tendo em vista que fora extinto sem prévia oportunidade para sanar eventuais vícios ou dar prosseguimento ao feito”
.

Assegura, neste contexto, que a intimação para a intervenção ministerial na condição de fiscal da lei deve ocorrer antes da prolação de qualquer ato decisório por parte do julgador e que a sua ausência, por representar nulidade absoluta,
“não admite a aplicação do princípio pas de nullité sans grief”
.

Afirma, ainda, que as ações de improbidade administrativa integram o microssistema de tutela dos interesses transindividuais e que seu objeto não pertence ao autor, mas à própria coletividade, logo,
“em observância ao postulado da indisponibilidade da demanda coletiva, caso haja abandono da ação pelo autor, não poderá haver automática extinção do processo, devendo o magistrado proceder a intimação do Ministério Público, para que este, querendo, assuma o polo ativo da relação processual”
, nos moldes do art. 7.347/85, também aplicável às ações de improbidade administrativa.

Ao final, após citar julgado em prol de sua tese, requer o provimento do recurso,
“declarando a nulidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º Grau, para que este proceda a intimação do Parquet para manifestar-se acerca da localização do requerido e que proceda como entender de direito”.
(Id 212427044).

Não foram apresentadas contrarrazões recursais, embora intimado o apelado (Id 212427046).

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pelo provimento do recurso, por entender
“
demonstrado o prejuízo experimentado (pas de nullité sans grief) capaz de decretar a nulidade processual e determinar a intimação ministerial atuante em primeira instância para manifestar a respeito do interesse no prosseguimento da titularidade ativa da demanda”
.
(Id 212427044)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Município de Vale de São Domingos ajuizou ação de ressarcimento por dano ao erário em desfavor de A. M. Santana – ME, ao fundamento de que nas datas de 11/10/2016 e 09/12/2016 a gestão anterior teria pago a esta empresa, por transferência e pelo Cheque nº 857041, os valores de R$8.870,00 e R$9.000,00, sem o devido empenho ou a celebração de qualquer contrato, fato que ocasionou lesão ao patrimônio público, a ser ressarcido nos moldes do art. 186 do Código Civil e art. 37, §5º, da Constituição Federal.

Recebendo os autos, o juízo
a quo
determinou a citação da empresa requerida para apresentar contestação (Id 212427029).

Contudo, diante do insucesso do ato citatório, foi aberta vista ao autor para manifestação, conforme certidão acostada ao Id 212427034, o qual, contudo, manteve-se inerte.

Ato contínuo, nova intimação do ente municipal foi realizada, agora pessoalmente (via sistema/eletronicamente), para manifestação em cinco dias, sob pena de extinção do processo (Id 212427036).

Tendo novamente se quedado inerte o autor, o juízo
a quo
determinou fosse dada vista ao Ministério Público, o qual, neste mister, manifestou-se
“
pela intimação pessoal do representante legal do Município de Vale de São Domingos-MT, na pessoa do Prefeito Sr. Geraldo Martins, para dar andamento no feito e requerer o que entender de direito, sobretudo em razão da diligência infrutífera acostada aos autos ao ID 124689721”
.
(Id 212427037)

Em seguida, o magistrado prolatou sentença extinguindo o processo por abandono da causa, sem resolução do mérito, pelos seguintes fundamentos:

“
Cuida-se de
AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANO AO ERARIO
proposta pelo
MUNICIPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS
em face de
A M SANTANA - ME
. Partes qualificadas no feito.

Foi certificada a não localização do requerido para citação (id. 124745338).

A parte
autora foi intimada
para proceder às diligencias de localização do réu, porém,
se manteve inerte
(conforme sistema PJE).

Procedeu-se à
intimação da parte autora pessoalmente
para manifestação, contudo,
permaneceu inerte
(conforme sistema PJE).

O Juízo determinou
nova intimação pessoal
, todavia, manteve-se
silente a parte autora
(id. 130862278).

Instado, o Ministério Público requereu nova intimação pessoal da parte autora.

É o breve relato. Decido.

De início, entendo prescindível a diligência pugnada pelo Ministério Público, diante das várias intimações realizadas e não profícuas de intimação do autor.

Conforme o acima delineado, o autor foi intimado para promover as diligências de citação do réu, contudo se manteve inerte.

Assim, considerando que a parte autora, embora devidamente intimada por três vezes, sendo duas delas pessoalmente, não deu prosseguimento ao feito, a extinção da presente por abandono da causa é de rigor, haja vista o preenchimento dos requisitos previstos no art. 485, III, §1º, do CPC:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será
intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Neste sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“E M E N T A PROCESSUAL CIVIL.
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. EXTINÇÃO. HIPÓTESE DE ABANDONO. ARTIGO 485, III, CPC. REQUISITO DA INTIMAÇÃO PESSOAL ESPECÍFICA
. REFORMA DA SENTENÇA. -
A legislação processual exige duas intimações para caracterização do abandono processual; a primeira para movimentar o processo sem que haja atuação do intimado, decorrendo prazo de trinta dias a caracterizar abandono processual; e, a segunda, para suprir a omissão anteriormente caracterizada, no prazo de cinco dias, com expressa advertência de extinção do processo, em caso de persistência da inércia.
- Não houve observância do mandamento legal, ao extinguir-se o feito sem oportunizar à autora suprir a falta conforme dispõe o artigo 485, § 1º, do CPC - Sentença anulada. Apelação provida.

(TRF-3 - ApCiv: 50043560620204039999 MS, Relator: AUDREY GASPARINI, Data de Julgamento: 05/09/2023, 9ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 07/09/2023) Grifei

Neste contexto, alternativa não resta senão a extinção sem resolução do mérito, por abandono da causa.

DISPOSITIVO.

Posto isso, declaro a
EXTINÇÃO DO FEITO
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Sem custas, ante a isenção prevista na Lei Estadual.

Transitada em julgado,
ARQUIVE-SE
, com as respectivas anotações, averbações e comunicações de estilo”
. (Id 212427040)

Contra essa sentença o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação, ao fundamento de que, em se tratando de ação de improbidade administrativa que integra o microssistema processual coletivo, são aplicáveis as disposições da Lei nº 7.347/85, que impõem a obrigatória intimação do órgão ministerial para manifestação como fiscal da ordem jurídica antes da prolação de qualquer ato decisório ou para assumir o polo ativo da demanda em caso de abandono ou desistência pelo autor, sob pena de nulidade absoluta, não tendo aplicação o princípio
“
pas de nullités sans grief
”
.

Após examinar detidamente os autos, penso que o recurso não merece provimento.

Antes de tudo, porém, esclareço que o recurso de apelação volta-se apenas contra a extinção da demanda sem prévia manifestação do órgão ministerial, não havendo qualquer questionamento quanto à ocorrência ou não de abandono da causa.

Dito isso, verifica-se que a tese recursal defendida pelo apelante, de obrigatoriedade de intimação do Ministério Público, parte de premissa equivocada de que a ação de origem visa ao reconhecimento de ato de improbidade administrativa.

Entretanto, ao examinar a petição inicial da demanda, verifica-se que apesar de o ente municipal ter se referido a possível prática de ato de improbidade em decorrência dos pagamentos feitos na gestão anterior, encabeçada pelo então Prefeito Daniel Gonzaga Correa,
não formulou qualquer pleito neste sentido
, o que demonstra sua intenção de apenas ressarcir o erário tido como lesado. Corroborando esta conclusão, veja-se que o autor incluiu no polo passivo da demanda somente um particular (a empresa A. M. Santana – ME), e, como é cediço, a ação de improbidade administrativa pressupõe a presença concomitante, no polo passivo, de um agente público.

Além disso, resta claro na petição inicial que o fundamento da pretensão de ressarcimento assenta-se no pagamento sem lastro contábil ou contratual de valores à empresa A. M. Santana – ME, violando não a Lei nº 8.429/92, mas o art. 186 do Código Civil e o art. 37 da Constituição Federal.

Assim, não há falar-se em obrigatoriedade de intimação do Ministério Público por se tratar a demanda de ação de improbidade administrativa e, portanto, ser aplicável, por força do microssistema processual coletivo, as disposições da Lei nº 7.347/85.

Da mesma maneira, não há falar-se em tal obrigatoriedade também pelo fato de a demanda ter sido proposta por um ente público e por buscar o ressarcimento do patrimônio público.

E isso porque, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de embargos de divergência, a previsão de intervenção ministerial obrigatória contida no art. 178, I, do Código de Processo Civil, interpretada à luz do art. 129, III e IX, da Constituição Federal, exige que o bem jurídico tutelado corresponda a um interesse mais amplo, com espectro coletivo, ou seja, ao interesse público primário e não ao interesse público secundário, em que se discute interesse exclusivamente patrimonial.

Nesse sentido, veja-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PROPOSTA POR ENTE PÚBLICO. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.

1.
A interpretação do art. 82, II, do CPC, à luz dos arts. 129, incisos III e IX, da Constituição da República, revela que o "interesse público" que justifica a intervenção do Ministério Público não está relacionado à simples presença de ente público na demanda nem ao seu interesse patrimonial (interesse público secundário ou interesse da Administração). Exige-se que o bem jurídico tutelado corresponda a um interesse mais amplo, com espectro coletivo (interesse público primário
).

2. A causa de pedir ressarcimento pelo ente público lesionado, considerando os limites subjetivos e objetivos da lide, prescinde da análise da ocorrência de ato de improbidade, razão pela qual não há falar em intervenção obrigatória do Ministério Público.

3. Embargos de divergência providos para, reformando o acórdão embargado, dar provimento ao recurso especial e, em consequência, determinar que o Tribunal de origem, superada a nulidade pela não intervenção do Ministério Público, prossiga no julgamento do recurso de apelação”.
(EREsp n. 1.151.639/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/9/2014, DJe de 15/9/2014.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇAS. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL ACERCA DO MONTANTE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I – (...).

III -
A presença de pessoa jurídica de Direito Público no litígio não determina, por si só, a intervenção obrigatória do Ministério Público, sendo certo que restam inconfundíveis o "interesse público" com o interesse patrimonial da Fazenda Pública, bem como, não há, nos autos, interesse público primário que exige a atuação do Parquet apenas porque a lide envolve verbas públicas, uma vez que não se confunde com o interesse patrimonial do ente público
.

IV – (...).

VIII - Agravo Interno improvido”.
(AgInt no REsp n. 1.740.946/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe de 20/11/2019.)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE EM VIRTUDE DA NÃO INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ATUAR COMO CUSTUS LEGIS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.

1. (...).

2. O embargante aduz nulidade do julgado, tendo em vista que não houve intimação do Ministério Público para atuar como custus legis.

3.
A jurisprudência do STJ entende que "o 'interesse público' que justifica a intervenção do Ministério Público não está relacionado à simples presença de ente público na demanda nem ao seu interesse patrimonial (interesse público secundário ou interesse da Administração). Exige-se que o bem jurídico tutelado corresponda a um interesse mais amplo, com espectro coletivo (interesse público primário)
" (EREsp 1151639/GO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/9/2014, DJe 15/9/2014).

4.
Dessa forma, o fato de a questão envolver o Poder Público não exige necessariamente a participação do Ministério Público como fiscal da lei
.

5. O caso dos autos trata de Ação Ordinária na qual se pleiteia a anulação de multa aplicada pelo DNIT ao particular. Verifica-se, portanto, que o julgamento atinge unicamente o administrado que trafegava em velocidade superior à permitida e foi multado pela autarquia, não havendo assim interesse público a justificar a intervenção do Ministério Público na causa.

6. Ademais, a matéria relativa à competência do Departamento Nacional de Transportes - DNIT para promover autuações e aplicar sanções em face do descumprimento de normas de trânsito praticadas em rodovias e estradas federais, como por excesso de velocidade, foi submetida ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1.588.969/RS e 1.613.733/RS, de relatoria da Ministra Assusete Magalhães). É certo que, no julgamento de tais recursos, o Ministério Público terá oportunidade de se manifestar e eventualmente influenciar o julgamento, nos termos do art. 1.038, III, do CPC/2015.

7. Embargos de Declaração rejeitados”.
(EDcl nos EDcl no REsp n. 1.581.392/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/3/2017, DJe de 20/4/2017.)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPANHIA DE ABASTECIMENTO (CONAB). SAFRA DE ALGODÃO. CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO FEITA DE FORMA FRAUDULENTA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO. INEXISTÊNCIA.

1.
O Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento de que o interesse público a justificar a obrigatoriedade da participação do Ministério Público não se confunde com o mero interesse patrimonial-econômico da Fazenda Pública
. Precedentes.

2. Em tema de nulidades processuais, o Código de Processo Civil acolheu o princípio pas de nullité sans grief, do qual se dessume que somente há de se declarar a nulidade do feito quando, além de alegada opportuno tempore, reste comprovado o efetivo prejuízo dela decorrente.

3. Agravo regimental improvido”.
(AgRg no REsp n. 1.147.550/GO, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, julgado em 2/9/2010, DJe de 19/10/2010.)

No caso dos autos, como visto, a ação de ressarcimento ao erário, embora ajuizada por ente público (Município de Vale de São Domingos), veicula pretensão exclusivamente econômica, patrimonial, e, portanto, interesse público secundário (interesse da Administração) e não primário (interesse social ou de toda a coletividade), a afastar a obrigatória manifestação do Ministério Público sob pena de nulidade.

De mais a mais, além da ausência de previsão de assunção, pelo Ministério Público, do polo ativo de ação de ressarcimento ao erário de caráter meramente patrimonial no caso de abandono da causa pelo autor, não se pode olvidar que, na hipótese dos autos, constatada a inércia do autor após duas intimações para impulsionar os autos sob pena de extinção do processo, o magistrado determinou a intimação do Ministério Público para se manifestar, ocasião em que este se limitou a requerer nova intimação da parte autora (Id 212427039), sem nada expor quanto a qualquer nulidade ou seu interesse em assumir o polo ativo da demanda.

Sendo assim, sem razão a pretensão recursal, pois ausente obrigatoriedade de intervenção ministerial no caso concreto, não havendo que se falar em nulidade da sentença recorrida.

Posto isso, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024